Tribunal: STF
Processo: RE 86309
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE PROVA. PREQUESTIONAMENTO. SOCIEDADE
POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE DO SOCIO.
DIVIDAS DE SOCIEDADE. - EXAME DE PROVA QUE NÃO SE COMPORTA NO ÂMBITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ALÉM DE NÃO HAVER SIDO OBJETO DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.